Tribunal: TJDFT
Processo: 0739571-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0739571-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA DA CONSOLACAO DE PINHO AMARAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em liquidação provisória de sentença coletiva (devolução de diferença de atualização de cédula de crédito rural pelo IPC de 84,32%, e não pelo BTN-fiscal de 41,28%), homologou o laudo pericial para fixar o valor da condenação em R$ R$ 165.617,38. O agravante alega, em síntese, que: 1) o laudo pericial deve ser revisto; 2) o agravado não quitou a cédula de crédito rural na data do vencimento; 3) somente os mutuários que comprovaram o pagamento das cédulas têm direito à devolução dos expurgos. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja acolhida a impugnação ao laudo pericial. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, o laudo pericial se baseou no Demonstrativo da Conta Vinculada, que informa a quitação da cédula de crédito rural em 30/10/2000. Assim, se houve pagamento a maior com base em índice indevido, referido valor deve ser corrigido e devolvido ao agravado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do contraditório prévio, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator